Tribunal: TJBA
Processo: 8048511-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048511-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

AGRAVADO: ALBERTO SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
FLAVIA TUDE BATISTA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVISÃO IMPLÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado e manteve a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação por danos materiais, apesar da omissão do título executivo judicial a esse respeito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais da condenação, podem ser exigidos na fase de cumprimento de sentença, ainda que omisso o título executivo, e se a rejeição da impugnação por vício formal deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, razão pela qual sua incidência independe de pedido da parte ou de previsão explícita no comando judicial.

4. A correção monetária visa a preservar o poder aquisitivo da moeda, enquanto os juros moratórios possuem natureza indenizatória pelo atraso no adimplemento da obrigação, sendo ambos considerados pedidos implícitos que integram o principal, nos termos dos arts. 322, § 1º, do Código de Processo Civil e 395 do Código Civil.

5. A ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, na forma do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, acarreta a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença no ponto em que alega excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de natureza de ordem pública, e incidem sobre o débito judicial independentemente de pedido expresso ou de previsão explícita no título executivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8048511-04.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Feira de Santana, figurando, como Agravante, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, e, como Agravada, ALBERTO SANTOS FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça